Tribunal: STF
Processo: Pet 12261
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de pedido de extensão formulado pela parte ora requerente da decisão por mim proferida na Pet 11.438 que declarou a “nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente no âmbito dos procedimentos vinculados às Operações Rádio Patrulha, Piloto, Integração e Quadro Negro, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.”



    Em síntese, no presente pleito, alega-se que a parte requerente responde a imputações penais lastreadas em elementos indiciários e probatórios obtidos a partir da Operação Radio Patrulha.



    Ao final, requer-se:



    “(...) a extensão dos efeitos da bem lançada decisão, declarando-se a nulidade dos atos praticados contra o peticionante e, por consequência, o trancamento da Ação Penal n. 0600120- 97.2021.6.16.0003 (Operação Rádio Patrulha) também em relação a Edson Luiz Casagrande.”



    Em 06/03/2024, determinei a emenda da inicial (edoc 6), o que foi prontamente atendido pelo requerente (edoc 7).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a parte requerente responde a ação penal que tem por origem operação referida na decisão por mim proferida na Pet 11.438, razão pela qual há de ser acolhido o pleito.



    De fato, tal como referido pela parte requerente:



    “(...) o peticionante, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Paraná na mesma ação penal, tendo o parquet se utilizado, para propor a denúncia, dos mesmos elementos de informação produzidos durante a fase preliminar e já declarados nulos por V. Excelência. 



    De tal sorte que, sendo corréus no mesmo caso penal, vivenciando situação processual idêntica (inclusive no que diz a perseguição sofrida), é de se ampliar os efeitos da r. decisão já referenciada também para o peticionante EDSON LUIZ CASAGRANDE, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal e, ademais, fundado no princípio da isonomia jurídica.”



    Ressalto, no entanto, que nos feitos, seja de que natureza for, o exame a respeito do contágio de outras provas, bem como sobre a necessidade de se arquivar inquéritos ou ações judiciais deverá ser realizado pelo juízo natural do feito, consideradas as balizas aqui fixadas e as peculiaridades do caso concreto.



    Em face do exposto, defiro o pedido constante destes autos e estendo os efeitos da decisão proferida na Pet 11.438, para declarar a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor da parte requerente, no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Rádio Patrula, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente